Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-27.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713402-27.2017.8.07.0007 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA RECORRIDOS: DOMINGOS DA ROCHA ALVES, CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. REPARAÇÃO DA MORA. STJ - TEMAS DE RECURSOS REPETITIVOS REPERCUSSÃO GERAL. 970 E 971. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. APLICABILIDADE. 1. A homologação de pedido de recuperação judicial não importa na extinção das demandas em fase de conhecimento. 2. Repele-se a preliminar de litispendência se, nos processos em que se alega conexão, não se verifica a tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), na forma do artigo 337, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. 3. Os artigos 18, 25, §1o, e o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. 4. A relação jurídica estabelecida no contrato de promessa de compra e venda de imóvel é relação de consumo quando as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 5. Nos casos em que for legítima a rescisão contratual com retorno das partes ao estado anterior à contratação, mostra-se cabível a devolução da totalidade das verbas adimplidas pela parte promissária/compradora, aí incluída, a comissão de corretagem. 6. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os temas 970 e 971 sob o rito dos recursos repetitivos e, portanto, de observância obrigatória, definiu possibilidade de inversão dos deveres decorrentes da cláusula moratória estabelecida exclusivamente em desfavor do promitente comprador para a finalidade de reparação em decorrência da mora, inviabilizando, todavia, sua cumulação com condenação à reparação por lucros cessantes. 7. Apelações conhecidas e não providas. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou quanto aos artigos 3°, 11 e 18, todos do CPC, 112, 396, 408, 416, 418, e 421, todos do Código Civil, e 47, 49 e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005; b) artigo 485, inciso IV, e §3o, do CPC, defendendo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que somente figurou como promitente vendedora no negócio jurídico discutido nos presentes autos até a celebração de Escritura Pública de Dação em Pagamento com a Construtora Carvalho Pereira Ltda. que ocorreu antes do ajuizamento da presente ação; c) artigos 373 do CPC e 396, 408, 416, 418 e 421, todos do Código Civil, asseverando ser da recorrida a culpa exclusiva pela rescisão do contrato, pois não há provas de que teria ocorrido atraso na entrega da obra, razão pela qual não há que se falar em restituição dos valores pagos, pois em se tratando de inexecução do contrato, é possível a retenção das arras por parte da recorrente no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas; d) artigos 6o, 47, 49 e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, afirmando que ajuizou ação de recuperação judicial perante o juízo competente, o que impõe a suspensão de toda e qualquer ação envolvendo a empresa recuperanda. Acrescenta que o acórdão impugnado desconsiderou a hipótese de que o crédito existente na data do pedido está a ela sujeito; e) artigo 85, §2o, do CPC, por entender que o acórdão impugnado distribuiu o ônus de sucumbência de forma genérica. Pugna que a partilha dos honorários advocatícios seja fixada com base nos critérios legais; Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pleiteia que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 26414536). Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Afasta-se a ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC/15, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1767860/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 485, inciso IV, e §3o, do CPC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta ofensa aos artigos 373 do CPC e 396, 408, 416, 418 e 421, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do do REsp 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543, DJe 31/8/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto à aventada afronta aos artigos 6o, 47, 49 e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, bem assim que tal condição não impede a incidência de juros e correção monetária. Incidência da Súmula 83 do STJ. " (AgInt no REsp 1.669.141/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26.06.2018, DJe 01.08.2018). (...) 5. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1783833/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/10/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AgREsp 1.202.931/SC, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 29/6/2021. Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 85, §2o, do CPC, pois é firme a jurisprudência do STJ. Isso porque, o acórdão condenou as partes ao pagamento do ônus sucumbencial de forma compartilhada, o qual havia sido fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Rever o percentual arbitrado é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ: "Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a aferição do percentual, em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios" (AgInt no REsp 1925514/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 26414536). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025